Tribunal: TJDFT
Processo: 0016569-32.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0016569-32.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO No ID: 56208902, o Distrito Federal juntou comprovantes de depósitos judiciais referentes aos honorários sucumbenciais. Intime-se M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS para se manifestar sobre a quitação. Brasília, 6 de março de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador